Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728380-62.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELDER CARLOS SOARES DE OLIVEIRA, LUCINEIDE SANTOS RODRIGUES SOARES DE OLIVEIRA APELADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por HELDER CARLOS SOARES DE OLIVEIRA e LUCINEIDE SANTOS RODRIGUES SOARES DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada em ação de execução individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 0736634-81.2020.8.07.0001, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Eis o teor da sentença vergastada (ID 68497255): Trata-se de execução individual de sentença coletiva ajuizada porHELDER CARLOS SOARES DE OLIVEIRA,LUCINEIDE SANTOS RODRIGUES SOARES DE OLIVEIRA em desfavor de SERASA S.A., partes qualificadas nos autos. Os autores pretendem, em sede de liquidação de sentença, o arbitramento de multa cominatória em face da requerida, com base em sentença proferida na Ação Civil Pública de n. 0736634-81.2020.8.07.0001, sobre vazamento de dados pelo SERASA. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, considerando a presença de dados pessoais, que compreende os dados bancários do autor, defiro o sigilo nos documentos juntados aos IDs 219272545, 219272547, 219272551, 219272552, 219272554, 219272555 e 219272580. Determino à Secretaria que proceda a liberação de visibilidade de sigilo de tais documentos somente ao(s) advogado(s) da(s) parte(s). Advirto que eventual reprodução do referido documento será responsabilizada legalmente. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Registre-se. O presente feito se desenvolve com o intuito de promover a satisfação do direito reconhecido no bojo do processo de ação coletiva n.0736634-81.2020.8.07.0001, que tramitou junto ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. O título exequendo possui a seguinte redação: "Ante o exposto, ao tempo em que CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a réSerasa S.A. a se abster de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos produtos denominados“Lista Online” e “Prospecção de Clientes”, sob pena de imposição das medidas indutivas, coercitivas,mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conformelegislação processual civil. Sem custas e honorários. Resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-seos autos, com as cautelas de praxe." Ou seja, há um título judicial que impede o SERASA S.A. de promover a negociação de dados pessoais dos consumidores. No caso em exame, porém, não houve a demonstração da prática de comercialização dos dados da parte requerente. Houve tão somente a juntada de um espelho de consulta das anotações efetivadas junto ao SERASA, ID 219270889, o que demonstra tão somente quem efetivou consultas, mas não demonstra qualquer comercialização. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0736634-81.2020.8.07.0001. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Cuida-se de execução individual da sentença coletiva que impôs à Serasa a obrigação de se abster de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos produtos denominados 'Lista Online' e 'Prospecção de Clientes', sob pena de imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.2. Para que a sentença coletiva seja executada individualmente, é necessário que o título executivo se revista dos atributos certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC.3. A sentença coletiva que obsta prática ilícita, sem fixar indenização ou multa para aqueles abrangidos pela decisão ou que não estabeleça critérios objetivos para a quantificação individual, carece de liquidez e exigibilidade.4. Presume-se deferido o pedido de justiça gratuita se não há manifestação expressa do magistrado sobre o pedido, conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no EAREsp 440.971/RS), o que afasta a necessidade de preparo recursal.5. Apelação não provida. Unânime.(Acórdão 1933954, 0711001-29.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Assim, não vislumbro, na presente hipótese, a presença de uma das condições da ação, mais especificamente o interesse processual. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do CPC. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. As partes autoras interpuseram a apelação no ID 68497258, requerendo a reforma da sentença para que haja a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.1169 pelo STJ. Para tanto, suscita, em sede de preliminar, nulidade da sentença, porquanto a magistrada de origem teria extinto o processo sem considerar a existência de tema repetitivo em trâmite no STJ, qual seja, o Tema 1.1169. No mérito, afirma que o STJ firmou entendimento de que a execução individual de sentença coletiva não depende, necessariamente, de prévia liquidação, desde que presentes elementos suficientes para apuração do valor devido, o que supostamente ocorreria no presente caso. Não houve citação da parte ré. Os autos foram conclusos. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 68497255). Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o art. 1.010, III, do Estatuto Processual Civil vai na mesma linha ao prever que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Feito este breve introito, insta salientar que a sentença combatida extinguiu o processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). O juízo de origem assim o fez, pois entendeu que o título judicial ora executado impede que o SERASA S.A. promova a negociação de dados pessoais dos consumidores, mas os autores não lograram êxito na demonstração da prática de comercialização de dados das partes apelantes, razão pela qual não foi vislumbrada a presença das condições da ação, mais precisamente o interesse processual, o que veio a legitimar a extinção do processo sem resolução de mérito. Ocorre que, ao se fazer uma leitura atenta da apelação interposta no ID 68497258, nota-se claramente que os recorrentes não confrontaram a fundamentação exposta pela magistrada de origem, limitando-se a pleitearem reiteradamente a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Não foi tecida uma palavra sequer acerca da ausência do interesse processual, o que permitiria, em tese, o exercício da dialeticidade recursal por esta Relatoria. Além disso, notou-se ainda uma inépcia recursal na medida em que as partes apelantes ora faziam referência à apelação interposta ora tratavam o presente recurso como agravo de instrumento, dificultando-se análise do julgador. Em outras palavras, as partes apelantes não lograram êxito na fundamentação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Além disso, não vislumbro coerência no recurso apta a extrair uma conclusão lógica da narração dos fatos, nos moldes do que prevê o art. 330, § 1o, III, do CPC, motivo pelo qual julgo o recurso inepto. Acerca da dialeticidade recursal, insta transcrever o seguinte posicionamento do Supremo Tribunal Federal: [...] 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (STF - AgR RMS: 30842 DF - DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios comunga desse mesmo entendimento. Eis um aresto desta c. Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ACOLHIDA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".1.1. Restando demonstrada a hipossuficiência do apelante e em decorrência da presunção de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência, o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada é medida imperativa. 2. Em face do princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 3. No caso em exame, a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, tendo em vista que a sentença não tratou do pedido de gratuidade de justiça postulado pelo apelante, mas simplesmente extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, tendo a gratuidade de justiça sido analisada em decisão anterior. 4. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4.1.Não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos e não demonstrando a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma do julgado, o recurso não merece ser conhecido. 5. Preliminar de inépcia recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 1401542, 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Nesse diapasão, verifica-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a inépcia do recurso de apelação, de modo a obstaculizar o enfrentamento do mérito recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator